Tribunal: TJPA
Processo: 0020775-95.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020775-95.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIELE CRISTINA FEREIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DA ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 - TRÁFICO DE DROGAS. CABIMENTO. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO USO DE ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTUDO, RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise do conjunto probatório existente, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

2. Necessário o afastamento da desclassificação do uso de entorpecente, e assim, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado as penas do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

3. Assim sendo, resta a pena para o crime de tráfico de drogas concreta, definitiva e final em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, com o pagamento de 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS
.

4.
Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (ID 15630008 – Pág. 35), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB.
Dessa maneira, na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 06 (seis) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

5.
Recurso conhecido e provido, contudo reconhecida a prescrição retroativa, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, contudo reconhecida a prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que desclassificou o crime do art. 33, caput, da Lei nº11.343/06, para o crime do
art. 28, da Lei n. 11.343/2006
, reconhecendo a prescrição e extinguindo a punibilidade conforme o art. 107, IV, do CPB.

Narra a denúncia,
(ID 15630020 – Págs. 95/97)

no dia 04 de novembro de 2016, por volta das 12:30 horas, em uma van na Rodovia BR-316, barreira da Polícia Rodoviária Federal, nesta cidade e comarca, a indiciada DANIELE CRISTINA FERREIRA RAMOS consciente e voluntariamente, mantinha consigo uma bolsa contendo 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico incolor, apresentando um peso total de 96,1g (noventa e seis gramas e um decigrama); 03 (três) porções pequenas tipo “trouxinha” de erva seca prensada, acondicionadas com pedaços de plástico branco e amarradas com pedaços de linha de costura

vermelha, apresentando um peso total de 2,7g (dois gramas e sete decigramas) e 09 (nove) embalagens do tipo “peteca” confeccionadas com pedaços de plástico branco e amarradas em sua extremidade por pedaços de plástico da mesma cor da embalagem, acondicionando substância pulverulenta branca, apresentando um peso total de 3,1g (três gramas e um decigrama).

Na data, local e hora supramencionados, a policial rodoviária federal Lilia Cunha Lavor, juntamente com os policiais Amadeu Segundo e Miguel Aristóteles Ribeiro Moura, em procedimento de rotina, fizeram uma abordagem em uma van de transporte coletivo, onde notaram que uma das passageiras, a acusada Daniele Cristina Ferreira Ramos, aparentava estar muito nervosa, ocasião em que o policial Miguel Moura notou que esta tentou se desfazer de uma bolsa arremessando-a para o banco de trás. Ato contínuo, o passageiro Daniel Porto Pinheiro, que estava sentado atrás, jogou a bolsa de volta, pois ficou assustado.

Ao verificarem a referida bolsa, foram encontradas as drogas anteriormente mencionadas.

Em
razões recursais (ID 15630048– Págs. 198/201)
, o Ministério Público pugna, pela reforma da sentença que desclassificou a conduta da apelada para o crime de uso de entorpecentes.

Alega que existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal da Acusada Daniele Cristina Ferreira Ramos, o que se pode concluir a partir do Auto de Exibição e Apreensão do Objeto, contido às Fls. 24 do IPL, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, contido às Fls. 42 dos autos, no ID. N° 74073584, bem como pelo depoimento das testemunhas Lilia Cunha Lavor e Miguel Aristóteles Ribeiro Moura.

Dessa maneira, requer a Reforma da Sentença Judicial, para condenar a Ré Daniele Cristina Ferreira Ramos, qualificada nos autos, como incursa nas sanções punitivas do Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006.

Em
contrarrazões (ID 15630053 – Págs. 206/209)
, a Defensoria Pública manifesta-se para que, seja conhecido e ao final, improvido o apelo ministerial, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo, em favor da apelada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo
provimento
do recurso ministerial para reformar a sentença absolutória, por existirem nos autos provas suficientes para condenar a ré pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

Feita a revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da almejada condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O órgão ministerial pugna, pela reforma da sentença que desclassificou a conduta da apelada para o crime de uso de entorpecentes.

Alega que existem elementos de prova suficientes à responsabilização criminal da Acusada Daniele Cristina Ferreira Ramos, o que se pode concluir a partir do Auto de Exibição e Apreensão do Objeto, contido às Fls. 24 do IPL, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, contido às Fls. 42 dos autos, no ID. N° 74073584, bem como pelo depoimento das testemunhas Lilia Cunha Lavor e Miguel Aristóteles Ribeiro Moura.

Dessa maneira, requer a Reforma da Sentença Judicial, para condenar a Ré Daniele Cristina Ferreira Ramos, qualificada nos autos, como incursa nas sanções punitivas do Artigo 33, Caput, da Lei 11.343/2006.

Merece guarida o apelo interposto pelo Ministério Público.

Da análise do conjunto probatório existente, as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 15630004 – Págs. 5/36), o Laudo de Constatação Provisório (ID 15630006 - Pág. 19) atestando que as substâncias encontradas aparentam ser MACONHA e COCAÍNA, e o Laudo Nº 2016.01.003264-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 15630027 – Págs. 144/145), atestando que as substâncias entorpecentes se tratam de MACONHA e COCAÍNA, confirmando, assim, o Laudo Provisório.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo:

A testemunha Lilia, policial rodoviária federal, esclareceu que:
“que lembro; que estávamos fazendo abordagem padrão eu e mais dois colegas; que durante a abordagem percebemos uma atitude suspeita dela, que estava com uma bolsa e quando entramos na van ela afastou a bolsa; que era abordagem de rotina; que pedimos para as pessoas descerem e fizemos uma entrevista e ela estava muito nervosa, muito nervosa mesmo; que foi quando eu peguei a abolsa dela para verificar e dentro estava as drogas; que ela estava com o RG dentro da bolsa; que era um tablete de maconha e uns papelotes de cocaína; que ela disse que tinha comprado para vender no Castanheira; que estava indo sentido Belém; que recordo porque foi uma situação que logo depois fomos para a delegacia, ligamos para a mãe que chegou chorando e por isso os fatos ficaram marcados; que a mãe dela esteve lá; que a mãe esteve na apresentação dela na delegacia, que ela chorou muito e a mãe chorou muito”

A testemunha Miguel Aristóteles Ribeiro Moura, policial rodoviário federal, informou:
“que lembro sim; que entramos para abordar; que ela jogou para trás e ele jogou de volta; que era uma van, tipo coletivo; que ela estava nervosa da hora; que era mais ou menos 13h; que não tinha muita gente; que tinha de 15 a 20 pessoas, então deu para ver que ela jogou para trás e ele jogou de volta; que quando estávamos entrando ela jogou um pacote pra trás; que foi o rapaz que estava atrás; que ele jogou de volta; que nessa hora a gente abordou, os conduzimos para fora e conversamos com eles; que ela falou exatamente o que está nos autos; que ela ia vendia... que ela estaria com as drogas; que era um pacote pequeno e trouxinhas, similar a maconha e cocaína”.

A acusada Daniele, afirmou que era usuária de drogas.

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusada realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Ademais, não há nos autos nenhuma prova/documento de que a apelante faz uso de entorpecentes, que possa corroborar com seu depoimento.

Assim, necessário o afastamento da desclassificação do uso de entorpecente, e a julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
a acusada as penas do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Passo a dosimetria, conforme art. 59 e art. 60, do CPB:

1ª Fase da Dosimetria:

- Culpabilidade:
é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do réu;

- Antecedentes:
não registra antecedentes criminais;

- Conduta Social:
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la;

- Motivos do crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Consequências do Crime:
é normal à espécie, nada tendo a valorar;

- Comportamento da vítima:
considero neutro;

- Art. 42, da Lei nº 11.343/2006:
considerando a quantidade e qualidade da droga encontrada em posse da acusada, o entorpecente apreendido se perfaz em substância de altíssima capacidade de causar dependência química, reputo tal circunstância como desfavorável;

Assim, verifico que restou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, pelo que mantenho a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal.

2ª Fase da Dosimetria:

Inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a

circunstância atenuante do art. 65, I, do CPB, assim, fixo a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria:

Inexistem causas de aumento de pena.

Existente, no caso em apreço, a causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/20065, que aplico a fração máxima, 2/3, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são favoráveis, o réu é primário, foi encontrada a pequena quantidade de droga em poder do acusado e não integra organização criminosa, assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Regime de Cumprimento de Pena:

Conforme estabeleço o art. 33, §2º, alínea
“c”
, do CPB, estabeleço o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda da apelante.

Quanto a substituição da pena, esta deve ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Assim sendo, resta a pena para o crime de tráfico de drogas concreta, definitiva e final em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, com o pagamento de 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM EQUIVALENTE A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.

- Do reconhecimento da prescrição
ex officio
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (ID 15630008 – Pág. 35), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada a recorrente pelo crime de tráfico, 02 (dois) anos de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
- 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 02/06/2017 e que a sentença foi prolatada em 26/06/2023, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Dessa maneira, na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 06 (seis) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, a pena corporal de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos
, contudo,
reconheço
ex officio
, a
extinção da punibilidade pela prescrição
,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25

de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024